Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734124-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS HENRIQUE CRUZ PEREIRA AGRAVADO: PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jarbas Henrique Cruz Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 168004328 do processo de referência) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora agravante em face de Paraná Banco S.A. e outros, ora agravados, processo n. 0722041-36.2023.8.07.0003, indeferiu a tutela antecipada de urgência, pelos fundamentos abaixo transcritos: Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de repactuação de dívidas. Aduz que possui sua renda muito comprometida com empréstimos consignados, comprometendo a sua subsistência. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 30% dos seus rendimentos brutos. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de quatro mil reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Caso a parte autora pretendesse suspender especificamente os descontos operados diretamente em sua conta bancária, deveria propor ação cominatória com essa finalidade. Por fim, impende destacar que a viabilidade do plano para repactuação das dívidas só é viável após a realização da audiência com tal finalidade. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se audiência com os credores, a ser realizada no 3 NUVIMEC. Cite-se e intime-se. Contra dito ato decisório foram opostos embargos de declaração (Id 168408260 do processo de referência), os quais foram parcialmente acolhidos para integrar a decisão embargada nos seguintes termos (Id 168704696 do processo de referência): Tratam os presentes de embargos declaratórios opostos pela parte autora. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entendo que assiste razão apenas em parte à embargante. De fato, a demanda não versa sobre revisão de contratos e sim sobre repactuação de dívidas. A decisão proferida à ID 168004328, ao informar que a renda do autor não estaria completamente comprometida, se referia ao seu contracheque que indica valor líquido considerável, que é de cerca de R$ 3.000,00, mesmo após os descontos consignados (ID 165573582). Dessa forma, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para determinar a exclusão da menção à revisão de contrato e para que seja esclarecida a menção a ausência de comprometimento de renda do autor. No mais, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Proceda-se nos termos anteriormente determinados. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50248051), conta que, atualmente, os descontos realizados diretamente em seu contracheque consomem mais 72% de sua remuneração, “deixando-lhe um saldo de pouco mais de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) para atender às necessidades básicas e manter sua subsistência e de sua família durante o mês”. Defende a necessidade da suspensão dos pagamentos para a preservação de seu mínimo, ou, subsidiariamente, sejam eles minorados para atingir o patamar de 30% de seus rendimentos. Aduz, nesse ponto, haver entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que os descontados não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida. Cita diversos julgados para robustecer sua tese. Sustenta ser possível, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC, o início do pagamento “após 180 dias da homologação do plano de pagamento, concedendo uma espécie de moratória ao devedor”. Pondera que, “no presente caso, evidenciada a situação de extremo superendividamento do agravante, não há motivo para esperar até a homologação do plano, mostrando-se possível a antecipação desse prazo, permitindo-se, pelo menos, a suspensão imediata dos pagamentos pelo prazo de 180 dias”. Constata a presença dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: ANTE O EXPOSTO, requer: a) o deferimento da tutela antecipada, fulcro no art. 1.019, I, do CPC; e b) o recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, nos termos acima expostos Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça (Id 168004328 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pelo autor/agravante em desfavor dos ora agravados. Referido procedimento encontra-se disposto no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, prevendo que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Como visto, no citado procedimento, há previsão de apresentação, pelo devedor aos credores, de proposta de pagamento em período determinado como base para repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial para resolução do superendividamento. A norma legal é clara ao estabelecer que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Pois bem. Nota-se que, a despeito de basear seu pedido, na origem, nos supramencionados dispositivos, o autor, ora agravante, apresentou proposta de plano de pagamento que claramente não abarca a totalidade de suas dívidas (Id 165573589 do processo de referência). Ademais, em relação à alegação de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos realizados na remuneração do autor, ora agravante, ao máximo permitido por lei, verifico, no contracheque juntado ao Id 165573582 do processo de referência, que o montante descontado em decorrência de empréstimos firmados com Banco Paraná S.A. (R$ 1.252,93), com o Banco Daycoval S.A. (R$ 115,45) e com a Fundação Habitacional do Exército (R$ 234,48), deduzidos os descontos obrigatórios (R$ 515,86) não ultrapassa o limite aplicado ao agravante, que é militar reformado do Exército. Como militar do Exército Brasileiro, aplicam-se ao agravante as disposições da Portaria n. 124 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, que dispõe sobre a consignação de descontos em folha de pagamento. Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive das Forças Armadas, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Portaria n. 124 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 5o, caput, elenca quais são os descontos obrigatórios, ao passo que o art. 6o, caput, tipifica os descontos autorizados. Outrossim, o art. 8o de referido ato normativo preceitua: “A soma mensal dos descontos de cada militar ou pensionista será limitada a 70% (setenta por cento) da pensão, remuneração ou proventos do militar, incluídos, neste limite, os descontos obrigatórios e a reserva de 10% (dez por cento) do soldo destinada às despesas médico-hospitalares do FUSEx”. Em sentido semelhante, o art. 9o, § 1o, prevê que: “§ 1o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração ou proventos (Mínimo Legal)”. Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, dispõe que “quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) I - militares das Forças Armadas;”. Portanto, de acordo com o tratamento normativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Exército, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos mútuos contratados pelo agravante diretamente na remuneração a ele paga pelo Exército Brasileiro deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta, excluídas as parcelas referidas no § 1o do art. 8 da Portaria n. 124 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro. E, como medida a proteger o militar, o art. 8o do ato normativo acima mencionado ainda dispõe que “A soma mensal dos descontos de cada militar ou pensionista será limitada a 70% (setenta por cento) da pensão, remuneração ou proventos do militar, incluídos, neste limite, os descontos obrigatórios e a reserva de 10% (dez por cento) do soldo destinada às despesas médico-hospitalares do FUSEx”. O agravante é militar reformado do Exército Brasileiro, tendo recebido, em junho de 2023, remuneração no valor bruto de R$ 5.162,37 e líquido de R$ 2.920,36. À quantia bruta, foram empreendidas as seguintes deduções (Id 165573582 do processo de referência): I- FUSEX (R$ 103,24); II- P MIL 10,5% (R$ 361,34); III- P MIL 1,5% (R$ 51,62); IV- FUSEX DESP. MED. (R$ 122,95); V- FHE-EMP SIMPLES (R$ 234,48); VI- BCO PARANÁ – EMP. (R$ 1.252,93); e VII- BCO DAYCOVAL – EMP. (R$ 115,45). De sorte, não se verifica, igualmente, violação ao retromencionado art. 8o da Portaria n. 124 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Digo isso, pois, do valor bruto auferido pela agravante (R$ 5.162,37) foi descontado o montante de R$ 2.242,01, que corresponde a 43,5% da remuneração auferida e, portanto, inferior ao patamar de 70% (setenta por cento) definido no respectivo ato normativo. Não diviso, assim, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente para pagamento das parcelas dos empréstimos que ele contratou com os agravados, porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados. Por isso, as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não considero evidenciados os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora